Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-44.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000635-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE - SUBSTITUIÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR AVULSA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública notificou a empresa sobre irregularidades e concedeu prazo para regularização, o que foi ignorado pela agravante, afastando a alegação de que a inclusão no regime cautelar foi unilateral e sem contraditório.

2.
Não houve suspensão, mas sim substituição da emissão da nota fiscal, onde a necessidade de recolher o tributo para validação não implica em um impedimento para comercializar, mas assegura que o contribuinte inadimplente arcará com o imposto devido nas operações realizadas, o que é razoável diante dos altos valores devidos.
sob pena de homologação tácita do lançamento.

3. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
p
or
H.A Pimenta e Cia Ltda
,

contra
decisão proferida
pelo
J
uízo
da
5
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/
MT,

que,
nos autos

do mandado de segurança

nº

10
45575-05.2023.8.11.0041
,

impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de
liminar que buscava a reativação do sistema
de emissão de notas fiscais da empresa agravante.

Irresignada, a agravante alega, sucintamente, que a suspensão do sistema de emissão de documentos fiscais é uma sanção excessiva que compromete seriamente suas atividades comerciais e sua posição no mercado. Argumenta ainda que tal medida foi aplicada sem o devido respeito ao processo legal, de ofício, mesmo após a comprovação através de defesa apresentada quando do recebimento da notificação, de que os impostos devidos foram devidamente recolhidos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão para que seja reativada a emissão de notas fiscais (Id. 198368169).

O
pedido de
antecipação da tutela recursal foi indeferido
(Id. 2
01473182
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
206885164
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso
(Id.
2
07398193
)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
H.A Pimenta e Cia Ltda,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1045575-05.2023.8.11.0041, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar que buscava a reativação do sistema de emissão de notas fiscais da empresa agravante.

A ação mandamental de origem foi impetrada em 29/11/2023, buscando a reativação do sistema de emissão de documentos fiscais, que foi suspenso por decisão administrativa. A liminar foi indeferida pelo juiz de primeira instância, sob o argumento de que não houve demonstração de irregularidade no ato administrativo que resultou na suspensão da inscrição estadual da empresa, motivando assim o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, acerca das sanções aplicadas pela Fazenda Pública como forma de tutelar seu direito, é sabido que essas ocorrem diante do descumprimento da obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. Embora algumas dessas sanções sejam legítimas, outras violam claramente o princípio da proporcionalidade, especificamente na modalidade de proibição de excesso.

Nesse sentido,
a
medida administrativa

cautelar
é um tipo de sanção adotado pelo Fisco estadual, o qual possui previsão do art. 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98
, como cito:

“Art. 17-I. A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.
(Acrescentado o Art. 17-I pela Lei
9.425/10
)”

A legalidade d
essa medida
vem sendo reconhecida por esta
Egrégia Corte, uma vez que a antecipação do pagamento do ICMS é plenamente possível, pois não altera a regra matriz de incidência do tributo. Veja-se:

“A jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautela administrativo para os contribuintes inadimplentes, em relação a forma de pagamento do tributo, que deve ser realizada de forma antecipada, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.”
(RAI n. 1016340-19.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023).

Tal
medida
é regulamentad
a
pelo RICMS/MT nos artigos 914-A a
916
. No presente caso, a empresa agravante foi incluída em regime cautelar, implicando na aplicação das exigências previstas nos incisos I, II, III, IV, VIII, IX, XI e XIV do §2º do art. 916 do referido regulamento, os quais cito:

“Art. 916. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e
915
, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

§ 2º A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1º deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I - exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II - obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE On-Line ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III - suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV -
emissão
, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

VIII - exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

IX - recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada;

XI - inclusão em
medida administrativa cautelar
de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

XIV - suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;”

No caso, a agravante insurge-se acerca do inciso IV, que trata da substituição feita quando da suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica pela nota fiscal avulsa, a qual deve ser emitida em cada operação e somente é validada com o recolhimento antecipado do tributo.

Um dos fatores que podem ensejar a nulidade do ato que inclui o contribuinte em medida administrativo cautelar e, por conseguinte, suspende/substitui a emissão de nota fiscal eletrônica, é a forma como ele é conduzido. Por vezes, pode ocorrer de maneira unilateral pela Fazenda Pública, sem oportunizar ao contribuinte prazo para regularização ou contraditório.

Nos autos de origem, verifica-se que a empresa agravante foi notificada inicialmente em 2022 acerca de irregularidades na utilização do benefício fiscal PRODEIC. Contudo, permaneceu inerte, o que ensejou a suspensão do benefício fiscal em 01/08/2023. Posteriormente, em 02/10/2023, foi notificada novamente para regularizar novas pendências, sob pena de inclusão em regime cautelar administrativo nos termos do art. 916, §2º, incisos I, II, III, IV, VIII, X, XI e XIV do RICMS/MT. Decorrido o prazo sem a regularização, foi aplicada a sanção.

Dessa forma, o que se extrai é que a empresa foi devidamente notificada sobre as pendências e teve prazo para a regularização, mas permaneceu inerte, o que afasta a possibilidade de que tal ato tenha ocorrido de ofício.
E
mbora a agravante alegue que apresentou defesa em sede administrativa na tentativa de regularizar sua situação fiscal, não juntou aos autos tal defesa. Portanto, não há como comprovar que seu direito líquido e certo está sendo lesado.

Assim, constatado que a instauração da agravante em regime cautelar administrativo decorreu de devido processo legal, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo.

Ademais, ressalta-se que não houve suspensão, mas sim substituição. A necessidade de recolher o tributo para validação não implica em um impedimento para comercializar, mas assegura que o contribuinte inadimplente arcará com o imposto devido nas operações realizadas, o que é razoável diante dos altos valores devidos.

Nesse sentido, tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCLUSÃO NO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução n. 007 /2008/SARP/SEFAZ, COM A POSSIBILIDADE DE NOTA FISCAL AVULSA, haja vista que O aludido regime é EXIGIDO de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.
(N.U 1001069-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO EM MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – EXISTENCIA DE DEBITOS – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1- Contribuinte incluído em medida cautelar administrativa em razão da existência de débitos em atraso perante o Fisco. 2- O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS por meio do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. (TJ-MT 10305014720198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024